Tribunal: TJSP
Processo: 1005715-03.2014.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL PELA VIA DOS EMBARGOS – EXPRESSA MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DE PRECEITOS LEGAIS PARA EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005715-03.2014.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
BROOKFIELD
SÃO
PAULO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A., são embargados MARIA DA PENHA SANCHES MARTINS
e ALZIRA BARRIOS MARTINS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargante: Brookfield São Paulo Empreendimentos Imobiliários S/A
Embargadas: Maria da Penha Sanches Martins e Alzira Barrios Martins
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível do Fórum Regional de Penha de
França
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO SANÁVEL PELA VIA DOS EMBARGOS

EXPRESSA
MANIFESTAÇÃO
A
RESPEITO
DE
PRECEITOS
LEGAIS
PARA
EFEITO
DE
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 33980
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ré
contra acórdão do qual fui relator, que negou provimento tanto à sua
apelação quanto ao recurso adesivo das autoras, mantendo dessa forma
íntegra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de
reparação de danos fundada em direito de vizinhança.
A embargante interpõe o presente recurso com a
finalidade exclusiva de suprir as exigências de admissibilidade de
eventual Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário, nos termos da
súmula 98 do STJ, dizendo não ter o aresto se manifestado
expressamente sobre a aplicabilidade de normas federais.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022, incisos I e II, do CPC (obscuridade, contradição, omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o julgador
reexaminar as provas constantes nos autos, ou de modificar a sua
convicção sobre os fatos e sua interpretação jurídica, tal qual pretende a
embargante.
A turma julgadora se manifestou precisamente sobre
a caracterização dos pressupostos legais necessários à imposição à
embargante do dever de indenizar os danos provocados às autoras, de
maneira que não remanesce nenhum vício a ser sanado através da
presente via.
Por outro lado, é fato que, no âmbito dos tribunais
superiores, tem-se entendido não ter cabimento o recurso especial ou
extraordinário se não tiver sido prequestionada a questão
infraconstitucional ou constitucional, ainda que em sede de embargos de
declaração.
Há que se compreender, no entanto, a exata
dimensão desse entendimento, o qual não significa a necessidade de
interposição
de
embargos
como
pressuposto
necessário
de
admissibilidade de recursos perante os tribunais superiores.
O prequestionamento pela via dos embargos de
declaração submete-se às hipóteses que autorizam tal modalidade
recursal. Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição
ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o
manejo dos embargos, os quais não se prestam para suprir discussão
sobre questão não ventilada na petição inicial, na defesa, nas razões e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrarrazões recursais, ou seja, o que não foi prequestionado antes do
julgamento do recurso, não poderá sê-lo em momento posterior, através
de embargos.
Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão
sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito
ou o fez de modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição,
poderá embargar com base no art. 1.022 do NCPC, buscando a correção
devida ou o suprimento da omissão. Se não o fizer, estará a matéria
preclusa, não podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial
ou extraordinário).
É este, pois, o sentido da exigência dos tribunais
superiores no prequestionamento pela via dos embargos de declaração.
Desse modo, não tem nenhum sentido a interposição
de embargos de declaração no propósito de colher manifestação do
tribunal sobre preceitos legais que a embargante reputa terem sido
violados, limitando-se sua apreciação às reais e concretas situações que
efetivamente possam causar o comprometimento da exata intelecção da
decisão proferida.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator